Tribunal: TJSP
Processo: 1023340-49.2019.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (temas 24 e 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000. Previsão de taxa de juros anual superior ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (temas 24 e 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.